Tribunal: TJMT
Processo: 0002073-29.2018.8.11.0099
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002073-29.2018.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE JURUENA - CNPJ: 24.950.461/0001-93 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário. Ação anulatória. Imunidade tributária recíproca.
Issqn
. Substituição tributária. Responsabilidade do estado como tomador de serviços.
Limites à
imunidade. Redução de multa. Recurso parcialmente provido.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória proposta em face do Município de
Juruena
, objetivando a desconstituição dos Autos de Infração nº 210/2017 e 211/2017, que imputaram ao ente estadual a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ISSQN incidente sobre serviços prestados por terceiros. O apelante sustenta a aplicação da imunidade tributária recíproca, a nulidade dos autos por vícios formais e o caráter confiscatório da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso, na condição de substituto tributário, pode se beneficiar da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150,
I, “a”, da Constituição Federal; (
ii
) verificar a existência de vícios formais nos autos de infração que comprometam a legalidade da exigência fiscal; (
iii
) apurar se a multa aplicada possui caráter confiscatório ou viola o limite previsto na legislação municipal.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal aplica-se apenas à hipótese em que o ente federado ocupa a posição de contribuinte de direito, não se estendendo à figura de responsável tributário ou substituto, conforme fixado pelo STF no RE 608.872/MG (Tema 342).

4. A substituição tributária no ISS encontra respaldo no art. 6º, §2º, II, da LC nº 116/2003 e no art. 128 do CTN, permitindo que pessoas jurídicas imunes ou isentas, na qualidade de tomadoras de serviços, sejam responsáveis pelo recolhimento do tributo devido pelos prestadores.

5. A legislação municipal (LC nº 148/2019) atribuiu expressamente ao Estado de Mato Grosso, como tomador de serviços, a responsabilidade pela retenção do ISSQN, em
conformidade
com a legislação federal e com a jurisprudência do STF.

6. O entendimento de que a imunidade recíproca não alcança o substituto tributário está consolidado também na jurisprudência do TJMT, que reconhece a legitimidade da cobrança quando o ente público atua como tomador de serviços.

7. As Notificações de Lançamento acostadas aos autos contêm os elementos essenciais à constituição do crédito tributário, como identificação do responsável, descrição dos contratos, base de cálculo, fundamento legal e demonstrativo do valor exigido, sendo suficientes para garantir o contraditório e a ampla defesa.

8. As alegações genéricas de vícios formais, ausência de notas fiscais, erro de cálculo e identificação do contribuinte substituído não foram comprovadas, não havendo nulidade a ser reconhecida.

9. A multa aplicada em percentual de 100% do valor do tributo excede o limite legal fixado no art. 41, VI, da LC Municipal nº 616/2005, que estabelece penalidade máxima de 50% nos casos de falta de retenção na fonte, violando o princípio da legalidade estrita.

10. Ainda que o percentual de 100% não configure, por si só, confisco, a fixação da penalidade acima do limite normativo municipal é ilegal, impondo-se sua redução para 50%.

IV.
Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1.
A fixação de multa em percentual superior ao estabelecido em lei municipal viola o princípio da legalidade, ainda que não ultrapasse o limite constitucional de confisco.
2.
A penalidade de 100% do tributo deve ser reduzida para 50%, conforme previsão expressa da LC Municipal nº 616/2005.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, “a” e §3º; CTN,
arts
. 97, V e 128; LC nº 116/2003, art. 6º, §2º, II; LC Municipal nº 148/2019, art. 103, I, “a”; LC Municipal nº 616/2005, art. 41, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 608.872/MG, Rel. Min. Dias
Toffoli
, Plenário, DJE 27.09.2017 (Tema 342); STF, RE 446.530-AgR, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski
, DJE 13.06.2012; TJMT, AI nº 1004514-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, DJE 09.05.2024; TJMT, AI nº 1005374-60.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Helena M. B. Ramos, DJE 13.06.2024; STF, ARE 1530254/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE 07.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que, nos autos da Ação Anulatória de Autos de Infração nº 210/2017 e 211/2017, ajuizada em face do Município de
Juruena
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
.

Na origem, o Estado de Mato Grosso buscou a anulação dos Autos de Infração nº 210/2017 e 211/2017, lavrados pelo Município de
Juruena
, que lhe atribuíram a responsabilidade pelo recolhimento de ISSQN incidente sobre serviços contratados de terceiros para execução de obras e atividades públicas
.

O e
nte estadual alegou, em síntese, I
munidade tributária recíproca (CF, art. 150, VI, “a”), sustentando que os entes federativos não podem ser sujeitos passivos de impostos uns dos outros, razão pela qual seria inconstitucional a cobrança de ISS sobre serviços tomados por órgão público;
n
ulidade dos autos de infração, por vícios formais e materiais, notadamente a ausência de identificação precisa dos prestadores de serviço, dos fatos geradores e da base de cálculo; e
c
aráter confiscatório da multa, por ent
ender que a penalidade aplicada,
correspondente a 100% do valor do tributo
,
violaria os princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco (CF, art. 150, IV)
.

Subsidiariamente, requereu
a redução da multa para 50%, conforme previsto no art. 41, VI, da Lei Complementar Municipal nº 616/2005.

O magistrado de origem indeferiu o pedido liminar e, após o transcurso do prazo de defesa sem manifestação do réu, reconheceu que, embora revel, a Fazenda Pública não se sujeita aos efeitos materiais da revelia, por se tratar de direito indisponível.

No mérito, julgou improcedente o pedido anulatório, sob os seguintes fundamentos principais
: o
Estado de Mato Grosso foi corretamente autuado na qualidade de substituto tributário, nos termos do art. 6º, §2º, II, da LC 116/2003 e art. 14 da LC Municipal nº 616/2005, que atribuem ao tomador de serviços, ainda que imune ou isento, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ISSQN;
a
imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal não alcança hipóteses de responsabilidade tributária por substituição, uma vez que o tributo incide sobre serviços prestados por terceiros, e não sobre serviços próprios do ente federativo;
as
notificações de lançamento continham todos os elementos essenciais à constituição do crédito tributário, não havendo vícios de motivação, de identificação do sujeito passivo ou do fato gerador; e
a
multa aplicada observou os parâmetros da legislação municipal (art. 41, VI, LC nº 616/2005), sendo proporcional e legítima, por se destinar a compelir o responsável tributário ao cumprimento da obrigação de retenção na fonte
.

Com base nessas razões, julgou improcedentes os pedidos e determinou a extinção do processo com resolução do mérito.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação alegando, em síntese
, v
iolação à imunidade recíproca, por entender que a substituição tributária não afasta a vedação constitucional de cobrança de impostos entre entes federados, sendo inconstitucional a imposição de ISS sobre serviços contratados por órgão estadual;
n
ulidade dos autos de infração, por ausência de individualização dos fatos geradores, falta de identificação dos prestadores de serviço, inconsistência dos valores e inexistência de motivação suficiente, em afronta aos princípios da legalidade, publicidade e ampla defesa; e
c
aráter confiscatório da multa, ao argumento de que a penalidade de 100% do tributo violaria o art. 150, IV, da Constituição, devendo ser reduzida para 50%, conforme previsão municipal.

Ao final, requer
o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, anulando os Autos de Infração nº 210/2017 e 211/2017 ou, subsidiariamente, reduzindo o valor da multa aplicada.

O Município de
Juruena
apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença
, ao argumento de que a
legislação municipal (LC nº 616/2005) estabelece, em consonância com a LC 116/2003, a responsabilidade do tomador de serviços, inclusive dos entes públicos, pela retenção e recolhimento do ISS no momento do pagamento;
a
imunidade recíproca não se estende ao tomador de serviços que atua como responsável tributário, já que o imposto incide sobre serviço prestado por particular, e não sobre serviço público;
o
s autos de infração são válidos, pois observam os requisitos legais, descrevem os contratos (nº 061/2012 e 079/2012), identificam o tomador responsável e detalham os valores do ISS devido;
a
multa aplicada tem fundamento legal e não é desarrazoada, buscando garantir a efetividade da arrecadação e evitar a evasão fiscal;
i
nexiste qualquer demonstração de vício material ou formal apto a invalidar os lançamentos.

Requer, ainda, a fixação de honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Consta dos autos, que o apelante se insurge contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória proposta em face do Município de
Juruena
, a qual visava desconstituir os Autos de Infração nº 210/2017 e 211/2017, referentes à cobrança de ISSQN sobre serviços contratados de terceiros.

O Estado
sustenta, em síntese, a aplicação da imunidade tributária recíproca, a nulidade dos autos por vícios formais e a redução da multa imposta, por entender que esta possui caráter confiscatório.

Da imunidade tributária recíproca e da substituição tributária

A questão central deste recurso reside em definir se o Estado de Mato Grosso, na condição de tomador de serviços e substituto tributário do ISSQN, pode se beneficiar da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal.

O apelante
alega
que a imunidade recíproca deve prevalecer em qualquer hipótese, impedindo a cobrança de ISS sobre serviços contratados pelo Estado, mesmo quando atua como substituto tributário. Argumenta que admitir a cobrança nesta situação equivaleria a esvaziar a garantia constitucional, permitindo que, indiretamente, o Município exija do Estado imposto sobre serviços.

O argumento não merece acolhimento.

A imunidade tributária recíproca encontra fundamento no artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal, que assim dispõe:

"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI -
instituir
impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;"

Trata-se de imunidade ontológica, que decorre do princípio federativo, da isonomia entre os entes políticos e da necessidade de preservação da autonomia das pessoas jurídicas de direito público. Como bem observa o Supremo Tribunal Federal
1
, a imunidade recíproca constitui cláusula pétrea do sistema constitucional, sendo instrumento de preservação e calibração do pacto federativo.

Entretanto, a própria Constituição Federal estabelece limites ao alcance desta imunidade, conforme se extrai do §3º do mesmo artigo 150:

"§ 3º As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel."

Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem firmado entendimento de que a imunidade tributária subjetiva se aplica a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato ou de responsável tributário, sendo irrelevante para a verificação da existência do
beneplácito
constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido.

No julgamento do RE 608.872/MG (Tema 342 da Repercussão Geral), o Plenário do STF fixou a seguinte tese:

"A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido." (STF, Plenário, RE 608.872/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE 27.9.2017)

Nesta decisão paradigmática, o Supremo Tribunal Federal deixou consignado que o ente beneficiário de imunidade tributária subjetiva, quando ocupa a posição de simples contribuinte de fato, embora possa arcar com os ônus financeiros dos impostos envolvidos nas operações (caso tenham sido transladados pelo vendedor ou prestador contribuinte de direito), desembolsa importância que juridicamente não é tributo, mas sim preço, decorrente de uma relação contratual.

Ressalte-se, ademais, que o Recurso Extraordinário nº 1.167.509/SP, mencionado nas razões recursais pelo apelante, trata de controvérsia diversa da aqui examinada. Naquele feito, o Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade de lei municipal que impôs ao tomador de serviço não estabelecido no território do ente tributante a obrigação de reter e recolher o ISS, tema afeto à delimitação espacial da competência tributária municipal.

No caso dos autos, porém, discute-se a incidência do imposto na hipótese de substituição tributária envolvendo ente público tomador de serviços, matéria já pacificada pelo STF no sentido de que a imunidade recíproca não se estende à responsabilidade tributária atribuída por lei ao substituto. Assim, o precedente invocado pelo recorrente não tem pertinência temática com a questão ora debatida.

Da substituição tributária no ISS e da responsabilidade do tomador de serviços

A Lei Complementar nº 116/2003, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, estabelece em seu artigo 6º a possibilidade de os Municípios atribuírem responsabilid
ade tributária a terceiros, inclusive mediante o regime de substituição tributária:

"Art. 6º Os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais.

(...)

§ 2º Sem prejuízo do disposto no caput e no § 1º deste artigo, são responsáveis:

I –
o
tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País;

II –
a
pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da lista anexa a esta Lei Complementar."

O Código Tributário Nacional, por sua vez, em seu artigo 128, autoriza expressamente a atribuição de responsabilidade tributária a terceiros:

"Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação."

No caso dos autos, o Município de
Juruena
, através da Lei Complementar nº 148/2019 (Código Tributário Municipal), estabeleceu em seu artigo 103, inciso I, alínea "a", que são responsáveis pelo recolhimento do ISSQN os órgãos, entes e entidades da Administração Direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive aqueles integrantes do Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário e Ministério Público, ainda que alcançadas por imunidade ou isenção tributária.

Verifica-se, portanto, que a legislação municipal, em harmonia com a Lei Complementar Federal nº 116/2003 e com o Código Tributário Nacional, atribuiu ao Estado de Mato Grosso, na condição de tomador de serviços, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ISS devido pelos prestadores de serviços contratados.

Nesta situação, o Estado não figura como contribuinte do imposto (que continua sendo o prestador do serviço), mas sim como responsável tributário por substituição, tendo o dever legal de reter o valor do tributo na fonte e repassá-lo ao Município.

Da inaplicabilidade da imunidade recíproca ao substituto tributário

A questão que se coloca, portanto, é saber se a imunidade tributária recíproca alcança o ente público quando este atua como substituto tributário, e não como contribuinte direto do imposto.

A resposta é negativa.

Conforme já demonstrado, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a imunidade tributária subjetiva
se
aplica ao beneficiário na posição de contribuinte de direito, não alcançando situações em que o ente público figura como responsável tributário (RE 608.872/MG, Tema 342).

No mesmo sentido, ao julgar o ARE 1.195.618, o Ministro Edson
Fachin
, em decisão monocrática, assim consignou:

“O STJ já reconheceu que a imunidade recíproca não obsta o reconhecimento da obrigação de recolher ISS incidente sobre serviço prestado por terceiro em favor do
Município.”
(STF, RE 1514546, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJE 24.9.2024)

No mesmo sentido:

"A imunidade recíproca aplicada aos serviços públicos imanentes ao Estado, quando prestados por empresas públicas, não impede a qualificação dessas entidades como substitutas tributárias em relação ao ISS devido em decorrência de serviços prestados por terceiros não abrangidos por norma de desoneração." (STF, RE
446530
, Rel. Min.
Ricardo
Lewandowski
, DJE
13.6.2012
)

Na fundamentação desta decisão, o Ministro Edson
Fachin
fez expressa referência a precedente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, que já havia enfrentado a questão:

"Não se desconhece que a imunidade recíproca
estende-se
às autarquias e fundações públicas (CF, art. 150, § 2º). Contudo, a Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a imunidade prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal não obsta
a
que a entidade de direito público figure como responsável tributário na condição de substituto. (...) A imunidade recíproca aplicada aos serviços públicos imanentes ao Estado, quando prestados por empresas públicas, não impede a qualificação dessas entidades como substitutas tributárias em relação ao ISS devido em decorrência de serviços prestados por terceiros não abrangidos por norma de desoneração."

(STF, RE 446.530-AgR, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski
, Segunda Turma, DJ 13
.6.
2012)

A lógica desta orientação jurisprudencial é cristalina: quando o ente público contrata serviços de terceiros, o fato gerador do ISS se materializa em relação ao prestador do serviço, e não em relação ao tomador (ente público). O imposto incide sobre a prestação de serviço realizada pelo particular, sendo este o contribuinte de direito da exação.

O que a legislação faz, mediante o regime de substituição tributária, é atribuir ao ente público tomador a responsabilidade pela retenção e recolhimento do tributo devido pelo prestador, por razões de praticidade, eficiência e controle da arrecadação tributária.

Nesta situação, o ente público não está pagando imposto sobre seus próprios serviços, patrimônio ou renda (hipótese vedada pela imunidade recíproca), mas sim cumprindo obrigação legal de reter e recolher tributo devido por terceiro.

Como bem observado pela magistrada sentenciante:

"
No caso, o Estado de Mato Grosso seria o tomador do serviço, e nestes casos, em que a Fazenda Pública atua como substituto tributário, é admitida a cobrança de imposto sobre patrimônio, renda ou serviço, logo, excetua-se o disposto no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal.
"

Admitir a tese recursal do apelante equivaleria a criar verdadeira imunidade para os prestadores de serviços contratados pelo Poder Público, esvaziando por completo a competência tributária municipal sobre o ISS nas contratações realizadas pelos entes federativos. Tal interpretação não encontra amparo no texto constitucional e contraria frontalmente a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso

Este Tribunal de Justiça já enfrentou a matéria em diversas oportunidades, sempre no sentido da inaplicabilidade da imunidade recíproca quando o ente público figura como substituto tributário do ISS.

Confere-se
os precedentes já citados na sentença recorrida:

"EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. ISSQN. IMUNIDADE RECÍPROCA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. 1. Quando revestir a qualidade de tomadora de serviços, figurando na relação jurídica como substituta tributária, não goza o Estado da imunidade recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal. 2. Recurso Desprovido."

(TJMT, Agravo de Instrumento nº 1004514-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
DJE 9
.
5
.
2024)

No mesmo sentido:

"Ocorre que, no caso dos autos, o tributo não foi instituído em desfavor do Estado de Mato Grosso, na realidade, o referido é substituto tributário de terceiro, esta que realizou a prestação de serviço, e, por consequência, ensejou o fato gerador do ISS. No caso, o Estado de Mato Grosso seria o tomador do serviço, e nestes casos, em que a Fazenda Pública atua como substituto tributário, é admitida a cobrança de imposto sobre patrimônio, renda ou serviço, logo, excetua-se o disposto no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal."

(TJMT, Agravo de Instrumento nº 1005374-60.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. DJE 13
.6.
2024)

A jurisprudência deste Tribunal está em perfeita sintonia com a orientação do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo que a substituição tributária afasta a aplicação da imunidade recíproca, uma vez que o ente público não figura como contribuinte do imposto, mas apenas como responsável pela retenção e recolhimento do tributo devido por terceiros.

Diante de todo o exposto,
conclui-se
que o Estado de Mato Grosso, ao atuar como tomador de serviços e substituto tributário do ISSQN, não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal.

A cobrança realizada pelo Município é legítima e encontra amparo na legislação federal (Lei Complementar nº 116/2003 e Código Tributário Nacional), na legislação municipal (Lei Complementar nº 148/2019) e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça.

Dos alegados vícios formais nos autos de infração

O apelante sustenta que os Autos de Infração nº 210/2017 e 211/2017 padecem de vícios formais insanáveis, alegando: (a) falta de indicação do contribuinte substituído; (b) ausência de indicação das notas fiscais; (c) apresentação de valores divergentes; e (d) erro de cálculo.

Argumenta que tais deficiências comprometem o direito de defesa, configurando ofensa aos princípios da legalidade, publicidade e ampla defesa.

A alegação não procede.

Inicialmente
, cumpre registrar que o Estado de Mato Grosso não juntou aos autos os autos de infração propriamente ditos, mas apenas as Notificações de Lançamento nº 210/2017 e 211/2017
(Id 317750866 pp 15-16)
.

Esta circunstância, por si só, já demonstra a fragilidade das alegações do apelante, que impugna vícios formais em documentos que sequer foram carreados ao processo.

Analisando as Notificações de Lançamento efetivamente acostadas aos autos, verifica-se que elas contêm todos os elementos essenciais para a identificação da obrigação tributária e do sujeito passivo, atendendo plenamente aos requisitos legais.

As notificações indicam claramente:

a) A identificação do responsável tributário: Estado de Mato Grosso – Secretaria de Estado de Infraestrutura de MT;

b) A descrição precisa dos fatos geradores: Contratos nº 061/2012 e nº 079/2012;

c) Os valores dos tributos devidos: R$ 138.276,82 (Auto de Infração nº 210/2017) e R$ 18.285,91 (Auto de Infração nº 211/2017);

d) O fundamento legal da cobrança: não retenção na fonte do ISS, com expressa menção ao artigo 103 da Lei Complementar Municipal nº 148/2019;

e) Demonstrativo detalhado do crédito tributário, com discriminação de receita tributável, ISSQN devido, multa, atualização e juros;

f) A intimação para pagamento ou apresentação de recurso no prazo legal.

Os elementos acima relacionados são mais do que suficientes para permitir ao sujeito passivo o pleno exercício de sua defesa, identificando com precisão a infração imputada, o valor cobrado, o fundamento legal da exigência e o prazo para impugnação.

Da alegada falta de indicação do contribuinte substituído e das notas fiscais

O apelante sustenta que as notificações não identificaram adequadamente o contribuinte substituído (prestador do serviço) nem indicaram as notas fiscais correspondentes.

A alegação não prospera.

As notificações indicam expressamente que a cobrança se refere aos Contratos nº 061/2012 e nº 079/2012, celebrados pelo Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura, com prestadores de serviços.

A identificação do contrato é elemento suficiente para permitir ao Estado localizar, em seus próprios registros administrativos, as empresas contratadas, os serviços prestados e os valores pagos.

Caso houvesse dúvidas quanto aos elementos específicos da autuação (como identificação detalhada dos prestadores ou notas fiscais), competia ao Estado diligenciar junto ao procedimento administrativo fiscal do Município de
Juruena
para obter tais informações, o que sequer foi tentado, conforme se depreende dos autos.

Como bem observado pela magistrada sentenciante:

"
Preliminarmente, observo que o Estado autor não juntou aos autos o auto de infração propriamente dito, mas apenas as Notificações de Lançamento n° 210/2017 e 211/2017, o que por si só demonstra a fragilidade de sua alegação acerca de vícios formais em documento que sequer foi carreado ao processo.

Analisando detidamente as notificações de lançamento efetivamente acostadas aos autos, verifica-se que contêm todos os elementos essenciais para a identificação da obrigação tributária e do sujeito passivo, atendendo plenamente aos requisitos legais."

A
ausência de juntada do procedimento administrativo aos autos não configura nulidade quando as notificações apresentadas contêm informações suficientes para o exercício da ampla defesa.

O ônus de apresentar o procedimento administrativo somente se transfere à
parte contrária
quando a parte comprova que houve negativa de fornecimento do referido procedimento na via administrativa, o que não se verifica no presente caso.

Da alegada divergência de valores e erro de cálculo

O apelante sustenta, de forma genérica, que há divergência de valores e erro de cálculo nas notificações, sem, contudo, especificar quais seriam tais divergências ou erros.

A impugnação genérica, desacompanhada de demonstração específica dos alegados vícios, não autoriza a anulação do lançamento tributário.

As Notificações de Lançamento nº 210/2017 e 211/2017 apresentam demonstrativo detalhado do crédito tributário, discriminando:

Receita tributável (base de cálculo);

ISSQN devido (valor principal do tributo);

Multa aplicada;

Atualização monetária;

Juros moratórios.

Cada um destes elementos está claramente discriminado nas notificações, permitindo ao contribuinte verificar a correção dos cálculos realizados pelo Fisco.

Se o apelante entende que há erro nos valores cobrados, deveria ter demonstrado, de forma específica e fundamentada, em que consiste tal erro, apresentando memória de cálculo alternativa ou apontando concretamente qual item do demonstrativo estaria equivocado.

A simples alegação genérica de "erro de cálculo", sem qualquer demonstração efetiva, não é suficiente para invalidar o lançamento tributário.

Analisando detidamente as Notificações de Lançam
ento acostadas aos autos, conclui-se
que elas contêm todos os elementos essenciais exigidos pela legislação tributária para a válida constituição do crédito tributário.

As alegações de vícios formais são genéricas e não foram demonstradas de forma específica, não autorizando a anulação dos autos de infração.

Do alegado caráter confiscatório da multa

Subsidiariamente, o apelante sustenta que a multa aplicada possui caráter confiscatório, em afronta ao artigo 150, IV, da Constituição Federal, por ter atingido o patamar de 100% do valor do tributo, o que configuraria excesso e desproporcionalidade. Requer, caso mantida a cobrança, a redução da penalidade para 50%, nos termos do artigo 41, inciso VI, da Lei Complementar Municipal nº 616/2005.

Neste ponto, a razão assiste parcialmente ao apelante.

Embora a sentença tenha consignado que a multa foi fixada em 50%, conforme a legislação municipal, a análise das Notificações de Lançamento (Id. 317750866, pp. 15 e 16) revela que, na realidade, o Município aplicou multa de 100% sobre o valor do tributo. Conforme se observa, à quantia de R$ 13.734,27 de ISS devido, aplicou-se multa no mesmo valor, caracterizando penalidade de 100%.

Todavia, o artigo 41, inciso VI, da Lei Complementar Municipal nº 616/2005 estabelece, de forma expressa, que a multa cabível nos casos de falta de retenção na fonte é de 50% do valor do tributo:

“Art. 41. As infrações serão punidas com as seguintes penalidades:

(...)

VI – multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do tributo, nos casos de falta de retenção na fonte do imposto devido.”

Constata-se, assim, violação ao princípio da legalidade estrita, previsto nos
arts
. 5º, II, da Constituição Federal e 97, V, do Código Tributário Nacional, que impõe à Administração o dever de observar rigorosamente os limites fixados em lei quanto à cominação de penalidades. Não há margem para aplicação de percentual diverso, ainda que sob o argumento de gravidade da infração.

De fato, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal reconhece que a multa punitiva, em regra, não tem caráter confiscatório quando não ultrapassa o montante de 100% do tributo devido, pois seu objetivo é desestimular a sonegação e coibir o descumprimento voluntário de obrigações tributárias
(STF - ARE: 1530254 PA, Gilmar Mendes,
DJe
-s/n, p. 7.1.2025)

Assim, ainda que o percentual de 100% não configure confisco por si só, o excesso deve ser corrigido por violação à lei municipal, que limitou a penalidade a 50%. Em outras palavras, a sanção não é inconstitucional por seu valor, mas ilegal por exceder o teto normativo local.

Ademais, a multa de 50% mostra-se adequada e suficiente para garantir o cumprimento da obrigação de retenção e recolhimento, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se afastar de sua função pedagógica.

Diante disso, impõe-se a reforma parcial da sentença, tão somente para reduzir a multa aplicada ao percentual de 50% do valor do tributo, em conformidade com o art. 41, VI, da LC Municipal nº 616/2005, mantendo-se, no mais, os fundamentos da decisão de primeiro grau quanto à validade da autuação e à inaplicabilidade da imunidade recíproca.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reduzir a multa aplicada para 50%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025